Tribunal: TCU
Processo: 042.705/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra despacho que indeferiu o pedido de habilitação, na condição de amicus curiae, formulado pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Associação Recreativa e Beneficente dos Empregados da Ceasaminas em desfavor de despacho de peça 368, que indeferiu o pedido de habilitação, na condição de amicus curiae , formulado pela embargante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Associação Recreativa e Beneficente dos Empregados da Ceasaminas para, no mérito, acolhê-los, integrando ao despacho de peça 368 as razões expostas no voto que precede este acórdão e mantendo inalterado o indeferimento da habilitação da embargante; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.